Tribunal: TJSP
Processo: 1030327-62.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO - Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer - Pretensão de reativação do contrato de plano de saúde, ao fundamento de que houve cancelamento ilegal do contrato - Sentença de procedência - Inconformismo da ré – Descabimento - Ausência de notificação previa da autora que inviabiliza o desfazimento do contrato – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030327-62.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é apelado M. R. V.
VIANA PRODUÇÕES E EVENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030327-62.2019.8.26.0577 -E
2
APELAÇÃO No 1030327-62.2019.8.26.0577
APELANTE: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
APELADA: M. R. V. VIANA PRODUÇÕES E EVENTOS
JUIZ: ALEXANDRE MIURA IURA
VOTO No 22.707
APELAÇÃO - Plano de Saúde - Ação de Obrigação de
Fazer - Pretensão de reativação do contrato de plano de
saúde, ao fundamento de que houve cancelamento ilegal do
contrato - Sentença de procedência - Inconformismo da ré
Descabimento - Ausência de notificação previa da autora
que inviabiliza o desfazimento do contrato
Recurso
desprovido
Vistos.

Trata-se de Apelação interposta contra sentença
proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos, em
Ação de Obrigação de Fazer proposta por M. R. V. VIANA PRODUÇÕES E
EVENTOS contra SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. que, confirmando os
efeitos da tutela de urgência, julgou procedente o pedido para determinar a
continuidade do contrato de plano de saúde entre as partes. Em razão da
sucumbência, a ré foi condenada a arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da
causa.
Apela a ré, pugnando pela reforma integral da
sentença, sustentando, em síntese, que a autora não comprovou os fatos
constitutivos do direito postulando, porquanto inexistente o alegado cancelamento
do contrato, que continua ativo. Prossegue aduzindo que a alegada ausência de
recebimento dos boletos não constituem causa legítima para atraso no pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030327-62.2019.8.26.0577 -E
3
dos prêmios mensais, devendo ser julgada improcedente a ação.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
Trata-se de ação objetivando o restabelecimento
do contrato de seguro saúde firmado entre as partes, sob a alegação de que houve
rescisão indevida.
Pois bem.
Embora a ré-apelante insista na alegação de que
o contrato firmado entre as partes jamais teria sido cancelado, não é essa a conclusão
que emerge da prova documental amealhada nos autos, principalmente dos
documentos coligidos às fls. 23/27.
E, conquanto o não recebimento de boletos
bancários, de fato, não constitua causa legítima a justificar eventual inadimplemento,
sabe-se que a rescisão do contrato por inadimplemento do contratante só é permitida
no caso de atraso no pagamento da mensalidade por prazo superior a 60 (sessenta)
dias e após previa notificação do usuário do plano.
E, no caso versado, não há prova de que a ré
tenha promovido a necessária notificação da autora, de modo a lhe propiciar a purga
da mora, como disposto na parte final do citado artigo 13, parágrafo 1o, inciso II da
Lei no 9656/98.
Portanto, ainda que tenha havido eventual
inadimplemento por mais de 60 (sessenta) dias, tal fato por si só não autorizaria a
rescisão em apreço, o que se afirma com base na Súmula no 94 deste Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030327-62.2019.8.26.0577 -E
4
Tribunal de Justiça de São Paulo, que assim preceitua:
“A falta de pagamento da mensalidade não
opera, per si, a pronta rescisão unilateral do contrato de plano ou seguro de
saúde, exigindo-se a prévia notificação do devedor com prazo mínimo de dez
dias para purga da mora.”
Desse modo, verificada inexistência de prova
nos autos de que a ré tenha notificado a autora da inadimplência em questão, não há o
que se falar em cancelamento do contrato, como bem decidiu o MM Juiz
sentenciante.
Dada a integral aplicação ao caso em tela, impõe-
se a citação dos seguintes julgados:
“PLANO DE SAÚDE - Rescisão unilateral do contrato
fundada em atraso no pagamento de mensalidade -
Inadimplemento da autora superior a sessenta dias
demonstrado - Não providenciada, contudo, a notificação
prévia exigida pelo artigo 13, parágrafo único, inciso II,
da Lei no 9.656/98 - Irregularidade do cancelamento do
plano reconhecida - Abuso de direito caracterizado, a
justificar
o dever
de
indenizar -
Inequívoca
a
configuração de danos morais, pois a negligência da ré
impediu
o
atendimento
médico
em
situação
de
enfermidade - Valor da indenização que não comporta
redução, por cumprir adequadamente suas finalidades
compensatória e pedagógica - Sentença mantida -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030327-62.2019.8.26.0577 -E
5
RECURSO NÃO PROVIDO” (Apelação. Cível no
0020666-73.2010.8.26.0001, Relator ELCIO TRUJILO, j.
19.08.2014).
“APELAÇÃO CÍVEL - Plano de saúde - Ação de
obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e
morais - Sentença de procedência - Pretensão de
reconhecimento
de
inadimplemento
-
Prêmio
devidamente pago que não permite a rescisão do contrato
- Ausência de notificação e afronta à súmula 94 deste E.
Tribunal - Patente necessidade de ressarcimento dos
danos morais e materiais - Juros moratórios na
condenação ao pagamento de indenização por danos
morais que devem fluir da data do arbitramento, posto
que impossível atribuir mora do responsável por danos
morais antes do arbitramento da respectiva indenização -
Recurso parcialmente provido.” (Apelação. Cível no
0156702-48.2012.8.26.0100,
Relator
JOSÉ
CARLOS
FERREIRA ALVES, j. 12.08.2014).
É de rigor, pois, a manutenção “in totum” da
sentença recorrida.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono da apelada em decorrência do presente recurso, majorados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030327-62.2019.8.26.0577 -E
6
os honorários advocatícios aplicados na sentença, ficam definitivamente fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo
85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator